Tribunal: TJPA
Processo: 0804983-13.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804983-13.2021.8.14.0000

PACIENTE: GENESIS DE JESUS OLIVEIRA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRESO CONDENADO A UM PENA TOTAL DE 26 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO PELOS CRIMES DE ROUBO, ESTUPRO E HOMICÍDIO. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O HABEAS CORPUS, NÃO É VIA ELEITA, PARA MATÉRIA EM EXECUÇÃO PENAL. E SOMENTE É POSSÍVEL, QUANDO HÁ MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. O QUE NÃO É O CASO. O IMPETRANTE UTILIZA-SE DO
MANDAMUS
OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO IRREGULARIDADES DE PASSÍVEIS DE SEREM DIRIMIDAS EM RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO). O
HABEAS CORPUS
NÃO É, E NÃO PODE SER USADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. CONHECER DE
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO É VIOLAR PERIGOSAMENTE TODO O ESQUEMA RECURSAL PREVISTO NAS DIVERSAS LEIS PROCESSUAIS PENAIS EM VIGOR.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 06 de julho de 2021 e término no dia 08 de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 08 de julho de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
GENESIS DE JESUS OLIVEIRA SOARES
,

em face de ato da
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA E SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP
, nos autos da Ação Penal nº
0000137-89.2013.8.14.0024
.

Narra o impetrante, em síntese que o Paciente
se encontra atualmente custodiado em regime semiaberto, cumprindo os requisitos legais para a progressão de regime, motivo pelo qual ingressou-se com o pedido de progressão de regime em 02.03.2021.

Relata que, no entanto, até o presente momento, não houve decisão por parte do Juízo a quo e nem foi anexada certidão carcerária expedida pela SEAP, estando evidenciado o
fummus boni júris
e o
periculum in mora
, sob pena de perpetuação do constrangimento ilegal ao paciente, haja vista que o requisito objetivo para a progressão de regime foi alcançado em 30.05.2021.

Desse modo, em decorrência da demora em apreciar a progressão de regime, utiliza o remédio legal para cessar o constrangimento ilegal ao paciente, que assim considera.

Nesses termos requer, liminarmente, a concessão da ordem para autorização da progressão de regime, uma vez presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora do caso.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

O processo fora redistribuído, recaindo à Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, ocasião em que se
reservou
(fls. 31/32),

para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante.

Em sede de
informações
(fls.

40/42), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, esclareceu o que segue:

- Cumpre esclarecer que no processo de execução do paciente (0004159-78.2003.814.0401 – SEEU) fora juntado, em 03/02/2021, petição da e. DPE requerendo ao juízo deferimento de saída temporária e que a SEAP fosse oficiada a enviar Certidão Carcerária. Em 10/02/2021 a SEAP foi oficiada da solicitação de Certidão Carcerária, e em 19/02/2021 a SEAP juntou aos autos a referida Certidão. Após, o juízo apreciou em 26/02/2021 apenas o pedido de saída temporária, o qual foi deferido. Ato contínuo, em 02/03/2021 a e. DPE pediu novamente o deferimento da concessão de progressão para o regime aberto para 31/05/2021.

- Em 04/03/2021, o juízo determinou a SEAP o envio no prazo de 10 dias de certidão atualizada, em que pese a certidão protocolada em 19/02/2021 ter apenas 13 dias desde a sua emissão, portanto, devidamente atualizada.

- A SEAP tomou ciência da determinação do juízo em 10/03/2021. Em que pese à ciência, não fora juntado aos autos a referida certidão, fato este que será encaminhado a Corregedoria desta Secretaria para apuração de eventual falta funcional, na forma da legislação.

- Assim, depois de prestados os devidos esclarecimentos, apresentamos em anexo a Certidão Carcerária atualizada do paciente, expedida em 09/06/2021, para os devidos fins de direito.

Em sede de
informações
(fls.

48/49), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O processo está em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 07.03.2018.

- Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 26 anos e 08meses de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática dos crimes de roubo, estupro e homicídio.

- Alega a Defesa em seu HC o excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime.

- A defesa requereu a progressão de regime.

- Este Juízo solicitou o encaminhamento de certidão carcerária atualizada à SEAP.

- Até o presente momento a certidão carcerária não aportou neste Juízo.

- Além de reiterar o pedido de prisão carcerária, restou determinada a realização de exame criminológico.

- No momento, o feito aguarda o encaminhamento da certidão carcerária e a realização de exame criminológico.

A liminar fora denegada
pela Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia às fls. 56/57, dos autos, alegando que
confundindo-se com o mérito, a pretensão liminar deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas na exordial após manifestação da Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro o pedido de liminar.

Nesta
Superior Instância
(fls. 60/62), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
não conhecimento
do
writ,
com prejudicialidade gerada pela falta de ‘interesse de agir’, em razão da ‘inadequação da via judicial eleita’.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, em razão da

demora para apreciação do mérito de progressão de regime, tendo em vista que fora ingressado o pedido de progressão em 02/03/2021.

Adianto desde logo que
o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível
, a saber, a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal. E, neste ponto, aquiesço com o parecer exarado pela d. Procuradora de Justiça atuante no feito.

Assim, o pedido atinente ao cumprimento da pena definitiva se trata de matéria que deve ser dirimida no bojo de
Agravo em Execução
. Desta forma, o impetrante utilizou-se do
mandamus
como “super recurso”, manejando-o para além de seu objeto.

O

Habeas Corpus, não é via eleita, para matéria em Execução Penal. E somente é possível, quando há manifesta coação ilegal. O que não é o caso.

Entendimento este que vem sendo firmado neste E. TJEPA,
in verbis
:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA E PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE
. 1. A matéria em debate se refere à execução penal, havendo procedimento próprio de acordo com a Lei nº 7.210/84, mostrando-se cabível o recurso de agravo (Artigo 197, da LEP). 2. A ação não merece ser conhecida, tendo em vista a impropriedade da via eleita para deliberar sobre a matéria – cumprimento da pena em prisão domiciliar –, a qual deve ser apreciada e decidida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais, cuja decisão poderá ser revista por meio de recurso próprio. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que, com essa finalidade, o seu cabimento só é admissível quando for constatada ilegalidade manifesta ou grave teratologia, o que inocorre in casu , 4. Habeas corpus não conhecido. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do writ, nos termos do voto do e. Des. Relator. Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2019.
(TJPA, 1373032, 1373032, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 11/02/2019, Publicado em 13/02/2019).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.
Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ. Com efeito, o pedido aqui formulado pode ser veiculado pela via adequada, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL e NÃO CONHECER a presente ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
(TJPA, 1675380, 1675380, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 23/04/2019, Publicado em 26/04/2019).

EMENTA HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, POR DUAS VEZES, C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE E ART. 69, CAPUT, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. In casu, observa-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida seria a Apelação Criminal, a qual, inclusive, segundo informações do douto Juízo a quo, os autos já foram remetidos à Instancia Superior, em data de 14.09.2020, para julgamento do referido recurso, estando no aguardo de distribuição após digitalização, conforme movimento datado de 12.02.2021. 2. De outra banda, casos da espécie restam amplamente pacificados, consoante orientações das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça, as quais caminham no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar
(TJPA, Acórdão 4638018, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 02/03/2021, Publicado em 05/03/2021).

Ademais, tanto os Tribunais Superiores quanto as demais Cortes de Justiça brasileiras têm reconhecido a banalização do uso do
habeas corpus
na jurisdição nacional, pois o remédio constitucional está sendo usado em desacordo com sua inspiração originária, virando verdadeira panaceia para toda e qualquer questão que se queira discutir no processo penal.

De mais, como bem salientou a Procuradoria em seu parecer,
no dia 10/06/21, o juízo
a quo
se manifestou sobre o caso, alegando ter reiterado o pedido de envio da documentação pela SEAP nas informações prestadas, em seguida decidiu pela realização do exame criminológico do apenado para atestar sua aptidão em retornar ao convívio social.

De outro modo, constata-se conforme documentos acostados aos autos, que a certidão carcerária foi anexada aos autos pela SEAP na data de 10/06/21, tramitando para apreciação do pleito por parte do Juízo a quo, não podendo, por ora, esse Egrégio Tribunal de Justiça decidir acerca do assunto, sob pena de indevida supressão de instância.

Por todo o exposto, manifesto-me pelo
NÃO CONHECIMENTO da ordem de
habeas corpus
impetrada em face de
Genesis de Jesus Oliveira Soares
, consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 08/07/2021